Tribunal: STF
Processo: RE 325305
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO.  COFINS. DEFERIMENTO DE PEDIDO
   NÃO CONSTANTE DA PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. REFORMA.
   APLICAÇÃO NO TEMPO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
   PROVIDO PARCIALMENTE PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
I - Merece reforma a decisão que deferiu pedido
   não constante da peça de interposição do recurso.
II - É
   incabível a inovação de fundamento em agravo regimental,
   porquanto a matéria argüida não foi objeto de decisão no acórdão
   recorrido, bem como não foi suscitada nas razões do recurso
   extraordinário.
III - Embargos de declaração convertidos em
   agravo regimental, provido parcialmente para julgar totalmente
   procedente o recurso extraordinário.